Tribunal: TJMT
Processo: 1013503-53.2021.8.11.0002
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-01-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013503-53.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Compra e Venda, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[HELIOVAN SERGIO DE BONA - CPF: 575.081.609-59 (APELANTE), KESIA MARTINS FORTES DOS REIS - CPF: 655.407.431-72 (ADVOGADO), ENEY MARIA DA SILVA MAGALHAES - CPF: 294.287.341-87 (APELADO), VALDENIR RODRIGUES BARBOSA FILHO - CPF: 912.524.901-00 (ADVOGADO), WILSON BARCELOS DOS SANTOS - CPF: 129.225.078-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL. INADIMPLEMENTO DA ÚLTIMA PARCELA DO ÁGIO. ÔNUS DA PROVA NÃO CUMPRIDO PELO APELANTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame:
Recurso de apelação cível interposto contra sentença que reconheceu o inadimplemento da última parcela do ágio em contrato de compra e venda de imóvel, condenando o apelante ao pagamento de R$ 1.500,00 e à transferência da titularidade de contas de energia elétrica, com honorários sucumbenciais fixados em 10% do valor da causa, sob suspensão.

II. Questão em Discussão:
A questão em discussão consiste em verificar: (i) se o apelante comprovou a quitação integral das obrigações contratuais; e (ii) se houve erro na condenação imposta pela sentença de origem.

III. Razões de Decidir:
O apelante não logrou êxito em demonstrar o cumprimento integral do contrato, especialmente quanto ao pagamento da última parcela do ágio, conforme exigido pelo art. 373, inc. II, do CPC.

Documentos apresentados indicam que os valores transferidos pelo apelante não se referem à parcela em debate, mas a ressarcimentos de outra natureza, conforme reconhecimento do próprio recorrente.

A sentença foi clara e fundamentada ao estabelecer a inexistência de prova de quitação, justificando a manutenção da condenação.

IV. Dispositivo e Tese:
Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"
A ausência de prova inequívoca da quitação integral das obrigações contratuais pelo devedor caracteriza inadimplemento e justifica a manutenção da sentença condenatória
."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Heliovan Sergio de Bona
contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que nos autos
da
ação de resolução contratual proposta por
Eney Maria da Silva Magalhães e Wilson Barcelos dos Santos
,
julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados
na inicial p
ara condenar o réu ao pagamento de R$1.500,00 (mil e quinhentos reais), correspondente à última parcela do ágio pactuado entre as partes, corrigida monetariamente e acrescida de juros de mora, bem como ao cumprimento da obrigação de transferência de titularidade das contas de energia elétrica. Ademais, foi estabelecida a sucumbência parcial, com honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade foi suspensa em razão da gratuidade da justiça deferida ao réu.

Inconformado, recorre o réu, ora apelante.
Nas razões recursais
,

sustenta que todas as obrigações contratuais foram adimplidas antes do ajuizamento da demanda, incluindo a última parcela do ágio. No ponto, diz que a sentença

desconsiderou os comprovantes de pagamento juntados aos autos, os quais demonstram a quitação integral dos débitos alegados na inicial.

Assevera que não há justificativa para a condenação, razão pela qual requer a reforma integral da sentença, buscando o reconhecimento do cumprimento das obrigações contratuais e a improcedência dos pedidos iniciais.

Decorreu o prazo sem contrarrazões pelos apelados.

É o relatório.

Cuiabá, 22 de janeiro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, cuida-se de ação de resolução contratual proposta por Eney Maria da Silva Magalhães e Wilson Barcelos dos Santos em desfavor de Heliovan Sergio de Bona, objetivando a rescisão do contrato de compra e venda do imóvel residencial localizado Rua Santa Catarina, Quadra E, Casa 5B, bairro Jardim Potiguar em Várzea Grande/MT, em razão do alegado inadimplemento pelo promitente comprador de parcelas do financiamento bancário e da quitação da ultima parcela relativa ao ágil.

Cinge-se que decorrida a marcha processual, o juiz
a quo
julgou parcialmente procedente o pedido inicial, apenas para determinar o pagamento de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), correspondente à última parcela do ágio pactuado entre as partes, bem como na obrigação de transferência e titularidade da energia elétrica, conforme consignado em contrato, condenando o réu ao pagamento das

despesas e honorários de sucumbência, observada a suspensão da exigibilidade.

Inconformado, o apelante alega que todas as obrigações contratuais foram adimplidas, incluindo a última parcela do ágio, apresentando como prova transferências bancárias realizadas em 04/03/2021.

A controvérsia centra-se na alegação de inadimplemento da última parcela do ágio.

Ao analisar os autos, especialmente a sentença proferida pelo magistrado de origem, verifico que o juízo
a quo
, de forma clara e fundamentada, apontou a ausência de comprovação de quitação da última parcela do ágio. O apelante de fato realizou transferências em 04/03/2021 (Id n. 251362674), todavia, os documentos juntados pelo próprio réu/apelante demonstram que as transferências realizadas visavam apenas ressarcir os apelados pelas parcelas do financiamento bancário relativas ao período de 10.06.2020 a 10.08.2020, conforme afirmado pelo próprio apelante em sua defesa. Veja:

“Já em relação as 03 parcelas com vencimento no período de 10/06/2020 a 10/08/2020, os valores desembolsados pelo Requerente, Sr. Wilson, no dia 18/02/2021, já foram restituídos pelo Requerido no dia 04/03/2021.”

Id n. 251362674.

Assim, embora o recorrente tenha apresentado comprovantes de transferências realizadas em 04 de março de 2021, tais valores, referem-se à restituição das parcelas do financiamento pagas pelos recorridos no período de 10 de junho de 2020 a 10 de agosto de 2020, e não à quitação do ágio.

O ônus probatório, conforme preceitua o artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, incumbia ao recorrente, que deveria demonstrar de maneira inequívoca o pagamento integral do ágio, fato constitutivo do direito que invoca.

Assim, não há razão para acolher as alegações do recorrente, sendo imperiosa a manutenção da sentença que reconheceu a inadimplência e determinou a condenação ao pagamento do valor devido.

Posto isso, conheço do recurso e lhe NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 22 de

janeiro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2025